Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712507-22.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A APELADO: CONDOMINIO PARK STYLE D E S P A C H O Compulsando os autos da execução que deram ensejo aos embargos manejados pelos ora apelantes (processo no 707103-87.2020.8.07.0020), verifica-se que, em 21/03/2021, SILVIO CESAR DE SOUSA LAVOR compareceu espontaneamente no feito e confessou ser o real proprietário do imóvel e devedor dos valores executados (taxas condominiais da unidade n. 105 do Bloco B), oferecendo proposta de acordo para pagamento da obrigação (ID 87516877 daquele feito). Assim, em atenção ao devido processo legal, intimem-se os apelantes para que, em 5 (cinco) dias, informem se persiste seu interesse recursal, bem como para esclarecer o motivo pelo qual o Recibo de Entrega de Chaves de ID 24176482, que acompanhou a inicial e a apelação, reporta-se a contrato e compradores diversos daqueles ora noticiados no Juízo de origem (IDs 87518250). Depois, dê-se vista ao apelado para que, também em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a resposta dos apelantes. Após transcorridos os respectivos prazos, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 7 de abril de 2021 14:44:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator